Tribunal: TJPA
Processo: 0806430-36.2021.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0806430-36.2021.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

SUSCITADO: JUIZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA.

2ª E 3ª VARAS CÍVEIS. PARAUAPEBAS. CONEXÃO. AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. RELAÇÕES JURÍDICAS DIVERSAS. CONFLITO DIRIMIDO NO SENTIDO DE DECLARAR COMPETENTE A 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS, à unanimidade.

1.

Os artigos 55 e 56 do Novo Código de Processo Civil tratam da possibilidade de reunião de processos conexos ou continentes, respectivamente, quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, ou quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abranger o das demais.

2.

Na hipótese dos autos, as ações discutem a falha na prestação de serviços por parte da SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR MASTER S/S LTDA – ME. Não obstante, não há identidade de causa de pedir ou de pedido a ponto de justificar a reunião dos feitos para julgamento em conjunto
.

3.

Registro que existe pedidos de danos morais nas ações. Ora, sendo essa espécie de dano resultado de uma ação ou omissão que atinge a honra subjetiva de cada indivíduo não é possível se reconhecer similitude entre ações que versem sobre o tema, na medida que cada pessoa suporta de maneira diferente os reveses da vida.

4.

O fato de as ações terem sido propostas contra a mesma empresa ré, em decorrência de falha na prestação de serviços é incapaz de configurar os institutos da conexão e da continência, na medida em que tratam de relações jurídicas diversas, fundadas em contratos de prestação de serviços educacionais distintos. Ainda, é certo que as demandas possuem pedidos que não se equivalem, de forma que cada caso deverá ser analisado de acordo com as suas peculiaridades, não estando presente o risco de prolação de decisões contraditórias ou conflitantes

5.

Conflito conhecido e provido para declarar competente o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Parauapebas, à unanimidade.

RELATÓRIO

PROCESSO:
0806430-36.2021.8.14.0000 (PJE)

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO

SUSCITANTE:
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

SUSCITADO:
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR:
DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de conflito de competência negativo suscitado pelo JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL, em face do JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL, ambas da Comarca de Parauapebas.

Na origem, trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer e Indenização (Processo nº 0803880-45.2021.8.14.0040)
. A autora discute na referida demanda a necessidade de oferta da disciplina de estágio obrigatório sem qualquer cobrança de taxa ou mensalidade, já que o curso de graduação teria sido integralmente pago e a disciplina não ofertada em razão de obra no prédio da faculdade e da pandemia.

O feito foi inicialmente distribuído para a 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, no entanto, referido juízo declinou sua competência para a 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, com fundamento no artigo 55, caput e parágrafo terceiro do CPC por entender que haveria conexão com o processo n.º 0801798-41.2021.8.14.0040, em trâmite por aquela unidade judiciária, já que teriam os mesmos pedidos e mesma causa de pedir e risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente.

O Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, entretanto, concluiu pela sua incompetência para julgar a ação, por não vislumbrar a ocorrência de conexão entre os feitos, considerando que a causa de pedir das demandas decorre de contratos diversos e a necessidade de observância do princípio do juiz natural previsto no art. 5º, incisos XXXVII e LIII e no art. 95 da Constituição Federal. Logo, restaria evidenciada a competência da 2ª Vara Cível, a qual coube a livre distribuição da ação.

Coube-me a relatoria do incidente por distribuição.

Inicialmente, em cumprimento ao artigo 955, caput, do CPC, designei o juízo suscitante para resolver eventuais medidas urgentes pendentes no processo.

O juízo suscitado apresentou informações (ID 6122515), ratificando a existência de conexão entre os feitos e a necessidade de reunião para decisão em conjunto.

Intimado, o Ministério Público deixou de emitir parecer de mérito, nos termos da manifestação contida no ID nº 6207554

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 14 de setembro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Observa-se do presente conflito negativo de competência que o impasse se fixou sobre a existência ou não de conexão ou risco de prolação de decisões conflitantes que justifique a reunião de duas ações movidas por autores diversos contra a requerida SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR MASTER S/S LTDA – ME.

Inicialmente, vale destacar a redação dos artigos 55 e 56 do Novo Código de Processo Civil que tratam da possibilidade de reunião de processos conexos ou continentes, respectivamente, quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, ou quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abranger o das demais. Vejamos:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2º Aplica-se o disposto no caput :

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

I - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.

Na hipótese dos autos, compulsando as demandas tidas por conexas, verifico que ambas discutem a falha na prestação de serviços por parte da SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR MASTER S/S LTDA – ME. Não obstante, não vislumbro identidade de causa de pedir ou de pedido a ponto de justificar a reunião dos feitos para julgamento em conjunto. Vejamos.

A ação nº. 0803880-45.2021.8.14.0040, na qual suscitado o presente conflito, a autora LUNARA DE AS MOREIRA questiona o fato de não terem sido ministrados os estágios obrigatórios supervisionados que seriam matérias que compõem a grade do curso de nutrição. Pretende a autora a suspensão das cobranças tidas por indevidas, com a disponibilização das matérias pendentes; e, ainda, indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (dez mil reais).

Na ação tida por conexa (proc. nº 0801798-41.2021.8.14.0040) movida por CRISTIANE KELY GUALBERTO DA CUNHA, a qual se encontra em trâmite, atualmente, na 1ª Vara Cível de Parauapebas e não no juízo suscitante, embora a autora, de igual modo, questione não terem sido oferecidas as disciplinas de estágio obrigatório supervisionado nos semestres 5º, 6º, 7º e 8º do curso de nutrição, também busca danos morais.

Entendo que o fato de as ações terem sido propostas contra a mesma empresa ré, em decorrência de falha na prestação de serviços é incapaz de configurar os institutos da conexão e da continência, na medida em que tratam de relações jurídicas diversas.

Registro que existe pedidos de danos morais nas ações. Ora, sendo essa espécie de dano resultado de uma ação ou omissão que atinge a honra subjetiva de cada indivíduo não é possível se reconhecer similitude entre ações que versem sobre o tema, na medida que cada pessoa suporta de maneira diferente os reveses da vida.

Ademais, consultando o sistema PJE, constato que no período de compreendido entre março e maio de 2021, pelo menos quarenta ações foram intentadas contra a mesma instituição de ensino, encontrando-se algumas em fase inicial, e outras com liminares apreciadas e contestação apresentada, de forma que a reunião de todos os feitos poderá causar verdadeiro tumulto processual ao invés da economia processual almejada.

Em situações semelhantes a presente, a jurisprudência pátria vem entendendo pela ausência de conexão ou risco de decisões conflitantes, quando as demandas tratam de relações jurídicas fundadas em contratos diversos, conforme se verifica dos seguintes julgados:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INEXIGIBILIDADE DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONEXÃO ENTRE AÇÕES DECLARATÓRIAS ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES. INEXISTÊNCIA. AÇÕES QUE DISCUTEM A CONTRATAÇÃO E O RECEBIMENTO DO VALOR EMPRESTADO REFERENTES A CONTRATOS DISTINTOS, FIRMADO EM ÉPOCAS DIVERSAS. DIFERENTES RELAÇÕES JURÍDICAS DE DIREITO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍNCULO DE PREJUDICIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES A FIM DE JUSTIFICAR A REUNIÃO DOS PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÕES QUE DEVEM SER ANALISADAS COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DE CADA CONTRATAÇÃO, A DEPENDER DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA DE CADA DEMANDA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL.CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. (TJPR - 16ª C. Cível - 0050543-80.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Desembargador Lauro Laertes de Oliveira - J. 20.04.2020)

(TJ-PR - CC: 00505438020198160014 PR 0050543-80.2019.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Desembargador Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 20/04/2020, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/04/2020)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - CONTRATOS DIFERENTES - CAUSA DE PEDIR DISTINTA - CONEXÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO. - O art. 55, CPC determina que são conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir - Em se tratando de demandas oriundas de contratos diversos, não há correlação de causa de pedir, restando afastada a conexão.

(TJ-MG - CC: 10000204574677000 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 14/10/2020, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/10/2020)

JUIZADO ESPECIAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO VINCULADOS A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONEXÃO APONTADA PELO JUÍZO SUSCITADO. REDISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA ANTE A SUPOSTA PREVENÇÃO DO JUÍZO SUSCITANTE. AÇÃO ANTERIOR COM CAUSA DE PEDIR DISTINTA ¿ BENEFÍCIOS DISTINTOS E CONTRATOS DISTINTOS. PREVENÇÃO INADVERTIDAMENTE DECLARADA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE PARA SE DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. RELATÓRIO A parte autora, MARILIA DE FARIAS, ajuizou ação anulatória c/c com repetição de indébito e indenização por danos morais, visando cessar com descontos em seu benefício previdenciário vinculados a cartão de crédito consignado. A ação foi distribuída inicialmente para a 2ª Vara do Sistema dos Juizados - JACOBINA, onde se declarou a conexão e a prevenção da 1ª Vara do Sistema dos Juizados - JACOBINA com vistas na tramitação do processo nº 0004474-78.2020.8.05.0137. Suscitou-se conflito de competência ao fundamento de terem causa de pedir e objetos completamente distintos. Vieram-me conclusos. VOTO Conheço do presente conflito negativo de competência, o qual merece ser acolhido. O entendimento do Douto Magistrado da 2ª Vara do Sistema dos Juizados - JACOBINA acerca da sua incompetência para processar e julgar a demanda não deve ser mantido, pois a causa de pedir do processo 0004474-78.2020.8.05.0137, o qual atraiu a prevenção é distinta, conforme bem demonstrado pelo Douto Magistrado da 1ª Vara do Sistema dos Juizados - JACOBINA: ¿Todavia, data vênia, nosso entendimento é de que não há conexão neste tipo de ação, pois os contratos de empréstimo questionados são diferentes. Aliás, os contratos, inclusive, estão vinculados a benefícios diferentes (pensão por morte e aposentadoria)¿. O art. 55, caput, do CPC 2015 dispõe que: ¿reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir¿. No caso, não se verifica tal identidade, não sendo suficiente, com a devida vênia, a ¿intrínseca relação com a causa de pedir¿ dos autos anteriores. Fica, destarte, acolhido o conflito de competência para fixação da competência do Juízo suscitado. Em face das considerações expostas, VOTO PELA PROCEDÊNCIA DO CONFLITO, FIXANDO-SE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO - 2ª Vara do Sistema dos Juizados - JACOBINA. NICIA OLGA ANDRADE DE SOUZA DANTAS Juíza Relatora

(TJ-BA - CC: 00044764820208050137, Relator: NICIA OLGA ANDRADE DE SOUZA DANTAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 19/04/2021)

No mesmo sentido, colaciono julgado deste Eg. Tribunal de Justiça:

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE. PESSOA QUE SE INTITULAVA REPRESENTANTE COMERCIAL. ALEGAÇÃO PELA RÉ DE REGULARIDADE DO CONTRATO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, PARA DECLARAR NULO O CONTRATO OBJETO DA AÇÃO, JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E FIXANDO DANOS MORAIS EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). APELAÇÃO. PRELIMINARES: CONEXÃO E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO: DANOS MORAIS REDUZIDOS PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), MANTENDO A SENTENÇA NOS DEMAIS ASPECTOS.

I- PRELIMINAR: CONEXÃO COM OUTRAS AÇÕES QUE TÊM IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR E OBJETO. REJEITADA. Inexistência de risco de decisões contraditórias, vez que cada contrato é necessariamente analisando isoladamente. Não há conexão entre ações que se referem à rescisão de contratos diferentes, embora tenham a mesma causa de pedir e objeto. Precedentes. Rejeitada.

II- PRESCRIÇÃO: A pretensão da reparação de danos materiais e morais só surgem no momento em que o requerente toma ciência de que os descontos irregulares estão sendo realizados em seu benefício. Prescrição não verificada. Preliminar rejeitada.

III- MÉRITO: 1) Regularidade do contrato: deferida a inversão do ônus da prova, cabia ao demandado a

comprovação da regularidade do contrato de empréstimo. Nada comprovado nesse sentido; 2)

Inexistência de dano moral: o dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, prova-se tão somente pela ofensa ou constrangimento, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização; 3)

Valor dos danos morais: Pedido acolhido.

Adequação aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, e aos critérios jurisprudenciais em casos semelhantes. Valor reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV- Recurso conhecido e parcialmente provido, para rejeitar as preliminares, e, no mérito, reduzir os danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença recorrida nos demais aspectos.

(2018.04531404-09, 197.769, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-10-30, Publicado em 2018-11-08)

Feitas estas considerações e apesar de a descrição dos fatos ser muito semelhante nos dois processos, cada um discute uma relação jurídica diferente entre as quais inexiste prejudicialidade. De fato, inexiste risco de decisões conflitantes a fim de justificar a reunião dos processos para julgamento conjunto, sendo necessária a análise das peculiaridades de cada caso.

A assertiva do juízo suscitante, de que a competência para julgar o feito é o do juízo que o recebeu por distribuição inicial, em garantia ao princípio do juiz natural, é bem compreendida, já que inexiste conexão entre os feitos ou risco de prolação de decisões conflitantes devendo ser acolhido o presente conflito de competência e provido, para declarar competente o juízo suscitado.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do Conflito de Competência para declarar como competente o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, a fim de processar a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização (Processo nº 0803806-88.2021.8.14.0301).

É o voto.

Belém, 18 de outubro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/10/2021